Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA NA FALTA DE PAGAMENTO DE IPTU. ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. DESFAZIMENTO DA LOCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil, não é admissível inovação defensiva no plano recursal.
II. Havendo disposição contratual expressa nesse sentido, o locatário responde pelo pagamento do IPTU do imóvel locado, nos termos dos artigos 22, inciso VIII, e 23, inciso I, da Lei 8.245/1991.
III. A falta de pagamento de IPTU do imóvel alugado dá respaldo à dissolução da locação com amparo nos artigos 9o, inciso III, e 62, caput, da Lei 8.245/1991.
IV. A propositura de ação de despejo por falta de pagamento de alugueis e acessórios da locação prescinde da notificação prévia do locatário, presente o disposto nos artigos 56 e 57 da Lei 8.245/1991.
V. Apelação conhecida em parte e desprovida.